Tribunal: CARF
Processo: 13609.720313/2012-22
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Francisco Ibiapino Luz
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-08-04
Data de publicação: 2020-09-14

Inteiro teor:
S2-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13609.720313/2012-22
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-008.783 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
4 de agosto de 2020
Recorrente
RICARDO MURAD DE OLIVEIRA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2007 a 30/01/2007
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL
(PAF).
RECURSO
VOLUNTÁRIO.
NOVAS
RAZÕES
DE
DEFESA.
AUSÊNCIA.
FUNDAMENTO DO VOTO. DECISÃO DE ORIGEM. FACULDADE DO
RELATOR.
Quando as partes não inovam em suas razões de defesa, o relator tem a
faculdade de adotar as razões de decidir do voto condutor do julgamento de
origem como fundamento de sua decisão.
OBRA DE CONSTRUÇÃO CIVIL. PESSOA FÍSICA. DECADÊNCIA.
O direito de a Seguridade Social apurar e constituir seus créditos extingue-se
após cinco anos, contados do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que
o crédito poderia ter sido constituído.
A comprovação de mão de obra em construção civil e em período decadente
deve ser feita por comprovação material e contemporânea aos fatos geradores
ocorridos no período em que decaiu o direito de lançamento das contribuições
sociais.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira – Presidente
(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz - Relator
Participaram da presente sessão de julgamento os Conselheiros: Denny Medeiros
da Silveira, Márcio Augusto Sekeff Sallem, Ana Claudia Borges de Oliveira, Marcelo Rocha
Paura (suplente convocado), Renata Toratti Cassini, Gregório Rechmann Júnior, Rafael Mazzer
de Oliveira Ramos e Francisco Ibiapino Luz. Ausente o conselheiro Luis Henrique Dias Lima,
substituído pelo conselheiro Marcelo Rocha Paura.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13609.720313/2012-22
Fl. 80
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-008.783 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13609.720313/2012-22

Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto contra decisão de primeira instância,
que julgou improcedente a impugnação apresentada pelo Contribuinte com o fito de extinguir
crédito tributário referente ao período de apuração compreendido entre 1/1/2007 a 30/1/2007.
Autuação e Impugnação
Por bem descrever os fatos e as razões da impugnação, adoto excertos do relatório
da decisão de primeira instância – Acórdão no 02-46.551 - proferida pela 8a Turma da Delegacia
da Receita Federal de Julgamento em Belo Horizonte - DRJ/BHE - transcritos a seguir (processo
digital, fls. 54 a 56):
Compõem o processo 13609.720313/2012-22 os seguintes autos de infração lavrados
por descumprimento de obrigações principais incidentes sobre a mão de obra
empregada na obra de construção civil - Mat. 33.600.07907-60, consolidados em
14/3/2012:
AI 37.299.681-7, no valor de R$ 22.536,28, referente à contribuição da empresa,
inclusive para o financiamento do benefício concedido em razão do grau de incidência
da incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho.
AI 37.299.682-5, no valor de R$ 7.838,71, referente à contribuição dos segurados
empregados e contribuintes individuais.
AI 37.299.683-3, no valor de R$ 5.683,07, referente à contribuição destinada aos
terceiros – Salário Educação, INCRA, SENAI, SESI e SEBRAE.
O valor da remuneração da mão de obra empregada foi apurado por aferição indireta,
com base na área construída e no padrão de execução da obra, como demonstrados nos
itens 9.2 e 9.3 do relatório fiscal, fl. 39 nos termos Lei 8.212/1991, art. 33, § 4o.
O contribuinte foi cientificado das autuações em 21/3/2012, fl. 44, e apresentou
impugnação em 13/4/2012, fls. 47/49.
Argui a prescrição do débito lançado, uma vez que os autos de infração foram
constituídos no mês 01/2007, através da expedição do Aviso de Regularização de Obra
ARO, enquanto a lavratura dos mesmos se deu em 14/3/2012.
Pede o cancelamento do débito fiscal por prescrição.
Julgamento de Primeira Instância
A 8a Turma da Delegacia da Receita Federal de Julgamento em Belo Horizonte
julgou improcedente a contestação do Impugnante, nos termos do relatório e voto registrados
no Acórdão recorrido, cuja ementa transcrevemos (processo digital, fls. 54 a 56):
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2007 a 30/01/2007
PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA.
A prescrição não é uma preliminar invocável no processo administrativo tributário, pois
seu curso é contado somente a partir da constituição definitiva do crédito tributário.
Impugnação Improcedente
(Destaque no original)
Recurso Voluntário
Discordando da respeitável decisão, o Sujeito Passivo interpôs recurso voluntário,
basicamente repisando os argumentando apresentados na impugnação, o qual, em síntese, traz
de relevante para a solução da presente controvérsia (processo digital, fls. 67 a 77):
Fl. 81
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-008.783 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13609.720313/2012-22

1. aduz que as competências compreendidas no período entre maio de 2005 e
dezembro de 2006 foram atingidas pela decadência;
2. argumenta que referida obra foi executada em 21 meses, começando em maio
de 2005 e terminando em janeiro de 2007, razão por que apenas 1/21 avos não havia decaído.
É o relatório
Voto
Conselheiro Francisco Ibiapino Luz - Relator
Admissibilidade
O recurso é tempestivo, pois a ciência da decisão recorrida se deu em 5/9/2013
(processo digital, fl. 64), e a peça recursal foi interposta em 25/9/2013 (processo digital, fls.
67), dentro do prazo legal para sua interposição. Logo, já que atendidos os demais pressupostos
de admissibilidade previstos no Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, dele tomo
conhecimento.
Fundamentos da decisão de origem
Por oportuno, vale registrar que os §§ 1o e 3o do art. 57 do Anexo II do RICARF,
aprovado pela Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015, com a redação dada pela Portaria MF
no 329, de 4 de junho de 2017, facultam o relator fundamentar seu voto mediante transcrição da
decisão recorrida, quando o recorrente não inovar em suas razões recursais, verbis:
Art. 57. Em cada sessão de julgamento será observada a seguinte ordem:
[...]
§ 1o A ementa, relatório e voto deverão ser disponibilizados exclusivamente aos
conselheiros do colegiado, previamente ao início de cada sessão de julgamento
correspondente, em meio eletrônico.
[...]
§ 3o A exigência do § 1o pode ser atendida com a transcrição da decisão de primeira
instância, se o relator registrar que as partes não apresentaram novas razões de defesa
perante a segunda instância e propuser a confirmação e adoção da decisão recorrida.
(Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017)
Nessa perspectiva, quanto às demais questões levantadas no recurso, o Recorrente
basicamente reiterou os termos da impugnação, nada acrescentando que pudesse alterar o
julgamento a quo. Logo, tendo em vista minha concordância com os fundamentos do Colegiado
de origem e amparado no reportado preceito regimental, adoto as razões de decidir constantes
no voto condutor do respectivo acórdão, nestes termos:
[...]
Supõe o impugnante que estaria prescrita a ação de cobrança do crédito relativo ao
período de 1/1/2007 a 30/1/2007, não lhe assistindo razão.
[...]
Tampouco há que se falar em decadência do direito de constituição do crédito. No
período envolvido no lançamento a empresa nada recolheu das contribuições devidas.
Assim, aplica-se ao crédito apurado o prazo decadencial estabelecido no art. 173 do
CTN, traduzido nos seguintes termos: O direito de a Fazenda Pública constituir o
crédito tributário extingue-se após 5 (cinco) anos contados – do primeiro dia do
exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado.
Fl. 82
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-008.783 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13609.720313/2012-22

Nesse passo, o mês de competência do presente processo é janeiro/2007, cujo crédito
deveria ter sido recolhido em fevereiro/2007. Descumprida a obrigação tributária
principal pela falta de recolhimento, a partir do mês de fevereiro/2007 poderia ser
exigida e lançada a importância devida. Sendo assim, a contagem do prazo decadencial
referente à competência 01/2007 iniciou em 01/01/2008 (primeiro dia do exercício
seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado) e findou em
31/12/2012.
Logo, se o lançamento foi efetuado em 14/3/2012, com ciência do autuado em
21/3/2012, não há que se cogitar na ocorrência de extinção do direito de constituição do
crédito também por decadência.
Conclusão
Ante o exposto, nego provimento ao recurso interposto.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz

Fl. 83
DF CARF MF
Documento nato-digital